Tribunal: CARF
Processo: 10980.722815/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722815/2011-71
ACÓRDÃO
1002-003.934 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATTO TELEINFORMÁTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões
de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão proferida quando a DRJ
explicitou as razões pelas quais não foram considerados os créditos
alegados pela empresa contribuinte, na constituição do crédito tributário
pelo lançamento de ofício.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE
COMPENSAÇÃO NÃO REALIZADA. NÃO PODE SER CONSIDERADO.
Lançamento para a cobrança de IRPJ e CSLL não pagos pela contribuinte.
Alegação de compensação nos termos do art. 66 da Lei no 8.383/91
inexistente. Período posterior a de 01/10/2002, quando ocorreram
mudanças nos procedimentos compensatórios. A compensação deve ser
realizada por iniciativa do contribuinte, com a respectiva entrega da
Declaração de Compensação prevista no § 1° do artigo 74, da Lei n° 9.430,
de 1996, conforme alterações introduzidas pela Lei no 10.637/2002. No
caso, o crédito alegado se refere ao período em que já estava em vigor a
obrigatoriedade de apresentação de declaração de compensação, o que
que não foi feito pelo contribuinte para eventual aproveitamento de
crédito.

Fl. 3766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.934 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722815/2011-71
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa ATTO TELEINFORMATICA
LTDA, contra decisão proferida pela DRJ, que julgou a impugnação improcedente e manteve o
crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 118/135), lavrado em
31/05/2011, em que se apurou IRPJ e CSLL, no valor total, acrescido de multa e juros, no importe
de R$ 3.407.563,48, em face da verificação de apuração incorreta de tributo e glosa de incentivos
fiscais (utilização indevida).
De acordo com as informações constantes no Auto de Infração, durante o trabalho
de fiscalização no contribuinte, cuja tributação é com base no Lucro Presumido, foi apurado
insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF do IRPJ e da CSLL devidos, correspondente
aos valores informados nas DIPJ de 2010 (AC 2009), 2009 (AC 2008) e 2008 (AC 2007),e não foram
localizados pagamentos no sistema sinal da Receita Federal do Brasil e/ou compensação em
PERDCOMPs.
Procedeu-se a glosa pela dedução indevida de valores constantes nas DIPJs, Linhas
Imposto de Renda Retido na Fonte, que confrontados com as Notas Fiscais do contribuinte, a
totalidade das retenções por trimestre não correspondem com os valores informados nas DIPJs,
Fl. 3767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.934 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722815/2011-71
3
ou seja, o contribuinte compensou valores de saldos negativos de exercícios anteriores conforme
demonstrativo apresentado pela empresa.
Da mesma forma, no caso da CSLL, procedeu-se a glosa pela dedução indevida de
valores de retenção na fonte para órgãos, autarquias e fundações federais.
A empresa foi cientificada do lançamento em 31/05/2011 (fl. 119 e 135), e em
29/06/2011 apresentou impugnação (fls. 143/235), na qual traz o resumo dos fatos e alega o
seguinte:
 A contribuinte aponta erros cometidos no procedimento de fiscalização com
relação às divergências nas bases de cálculo para a tributação no lucro
presumido;
 Erro no apontamento dos valores a pagar antes da compensação do IRPJ;
 A Fiscalização não levou em consideração o Livro Diário e Razão
apresentados e nem o Balanço Patrimonial da empresa;
 Afirma que nos anos de 2004, 2005 e 2006, a forma de tributação foi com
base no Lucro Real, gerando Saldos Negativos de IRPJ e SCLL a recuperar, o
que não foi levado em consideração pela Fiscalização;
 Os créditos de CSLL e IRPJ compensa o montante da CSLL do quarto
trimestre de 2009;
 Ressalta que foram unificadas muitas características no art. 66 da Lei no
8.383/91, que assegurava ao contribuinte a possibilidade de efetuar a
compensação por sua conta e risco, sem ter que informar nada ao Fisco,
desde que no âmbito de tributos com a mesma destinação constitucional; e
o previsto no art. 74 da Lei no 9.430/96, na qual a compensação poderia se
operar entre quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, através de deferimento de pedido específico;
 Cuida-se de uma compensação de futuro crédito tributário, logo, de crédito
não constituído ainda, com um crédito que tem o contribuinte perante a
Fazenda em virtude de pagamento indevido;
 A Autoridade Fiscal menciona que a base de cálculo da contribuição é o
valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda,
mas nos anos de 2007, 2008 e 2009 a empresa foi tributada pelo Lucro
Presumido em que há uma presunção da base de cálculo, portanto, há erro
na fundamentação;
 Ocorrência de nulidade por não conter o lançamento a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável.
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.934 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722815/2011-71
4
A 13a Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos,
julgou procedente em parte a impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 14-
88.995 (fls. 3539/3579) a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
CONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional
pro decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal - STF.
NULIDADE.
Não se acata de invocação de nulidade de lançamentos formalizados com
observância dos pressupostos formais e materiais, previstos da legislação, pela
autoridade competente, com respeito aos preceitos do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, tendo a contribuinte sido cientificada das
acusações e apresentado a defesa ora sob apreciação.
BASES DE CÁLCULO. ERRO DE APURAÇÃO.
Como o lançamento de ofício se vez com base em informações prestadas pela
própria contribuinte em declaração apresentada em cumprimento a dever
instrumental previsto na legislação (DIPJ), não se pode imputar à fiscalização os
erros porventura existentes na determinação das bases de cálculo.
Os erros de preenchimento da declaração devem ser devidamente comprovados
pela contribuinte, mediante a apresentação de provas hábeis.
Admite-se a escrituração do Livro Registro de Serviços Prestados como prova das
receitas de prestação de serviços auferidas na atividade.
ERRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL.
Não verificado qualquer erro no enquadramento legal da exigência, procedente a
autuação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE DECLARAÇÃO.
Procedente o lançamento de ofício se apesar de informar a apuração de bases de
cálculo positivas, a contribuinte não procede à constituição do crédito tributário
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.934 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722815/2011-71
5
em instrumento competente - DCTF, por conta de deduções, não confirmadas no
curso do procedimento fiscal. IRPJ.
CSLL. DEDUÇÕES.
Para efeito de determinação do saldo de IRPJ/CSLL a pagar, a pessoa jurídica pode
deduzir as antecipações efetuadas, no curso do período de apuração, a título de
retenções e de estimativas mensais. Os créditos de períodos anteriores não
podem ser objeto de dedução do IRPJ/CSLL, para fins de determinação do saldo a
pagar, apenas de compensação a ser formalizada em Declaração de Compensação
- DCOMP.
COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS
GERADORES.
A compensação entre tributos de mesma espécie e destinação constitucional
efetuada sem prévia autorização fiscal, na escrituração, prevista no art. 66 da Lei
no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, foi tacitamente revogada pelas disposições
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, que veio a regular a mesma matéria (compensação de
tributos e contribuições administrados pela RFB) de forma completamente
diferente.
JUROS DE MORA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, devem ser acrescidos de juros de mora calculados à taxa
Selic a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RETENÇÕES. DIRF.
Na apuração do IRPJ/CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir o valor do retido na
fonte, desde que comprovada a retenção, mediante informe de rendimentos ou
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF prestada pela fonte
pagadora, e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, verificada falta de pagamento ou
recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata, deve ser aplicada multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.934 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722815/2011-71
6
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RETENÇÕES. DIRF.
Na apuração do IRPJ/CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir o valor do retido na
fonte, desde que comprovada a retenção, mediante informe de rendimentos ou
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF prestada pela fonte
pagadora, e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, verificada falta de pagamento ou
recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata, deve ser aplicada multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
Deve ser cancelado o lançamento de ofício na parte em que verificado o erro de
identificação do período de apuração.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 17/12/2018 (fls. 3593) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 20/12/2018 (fl. 3594) apresentou RECURSO
VOLUNTÁRIO (fls. 3597/3614), onde traz uma síntese dos fatos e assevera o seguinte:
 Aponta, de maneira dispersa, nulidade do lançamento;
 A Recorrente traz a questão apresentada na impugnação relativa à
compensação de valores retidos nos anos calendários de 2004, 2005, 2006
para o IRPJ e CSLL, quando era tributada pelo Lucro Real, e os valores retidos
para os anos de 2007, 2008, 2009, tributada no Lucro Presumido.
 Afirma que realizou compensação de créditos de valores de tributos retidos
na forma prevista no artigo 66 da Lei 8383/91. Disserta acerca das
modalidades de compensação;
 Assevera que a controvérsia dos autos cinge-se em saber se poderia a
contribuinte optar pela compensação na forma prevista na Lei no
10.637/2002;
 Aduz que o Fisco não levou em consideração a devida retenção, gerando
enriquecimento ilícito por parte do ente administrativo;
 Que não restou explicado e demonstrado, na decisão recorrida, qualquer
critério utilizado para averiguação dos valores retidos nos exercícios
anteriores de 2004,2005,2006, não reconhecendo os créditos existente nos
exercícios anteriores, gerando assim, o vultuoso e vicioso débito tributário.
 Não foram respeitados os princípios da finalidade da Lei, Razoabilidade,
Proporcionalidade e Capacidade Contributiva;
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.934 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722815/2011-71
7
 Pugna pela nulidade do acordão da DRJ, visto a ausência de determinação
de qualquer critério pois não levou em consideração os valores retidos dos
anos de 2004,2005,2006, pois levando em consideração estes valores não é
devido nenhum montante ao fisco federal.
 Requer perícia administrativa, diligência “pois os valores retidos a título de
IRPJ e CSLL referente aos anos de 2004,2005, 2006,2007,2008,2009,
desbasta o montante devido indevidamente”.

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do Lançamento
A Recorrente traz, de maneira dispersa, a questão da nulidade do Auto de Infração.
Assevera acerca de arbitramento e de cerceamento do direito de defesa.
Importante nesse ponto esclarecer que, diferente do alegado pela contribuinte, no
presente caso, não foi efetuado lançamento por arbitramento. O que ocorreu foi a lavratura de
Auto de Infração em que se apurou saldos de IRPJ e CSLL a pagar, com base na sistemática do
Lucro Presumido, em face da glosa das retenções não regularmente comprovadas.
Destaque-se ainda que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, estabelece as causas
da nulidade dos atos administrativos, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.934 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722815/2011-71
8
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao sujeito passivo o
contraditório e a ampla defesa em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele
constantes.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Nulidade da decisão da DRJ
A Recorrente pugna pela nulidade do acordão da DRJ, visto a ausência de
determinação de qualquer critério, pois não levou em consideração os valores retidos dos anos de
2004,2005,2006, e, levando em consideração estes valores não seria devido nenhum montante ao
fisco federal.
Não assiste razão à Recorrente.
De forma clara, a decisão de piso, ao asseverar acerca das glosas das antecipações
efetuadas a título de retenções, trouxe as razões da diferença existente entre dedução de
retenções/estimativas e compensação de créditos de períodos anteriores, esclareceu a sistemática
de compensação nos termos da Lei no 9.430/96, verificou a documentação juntada às fls.
3269/3279 e concluiu que, além de não se constituírem em informes de rendimentos e retenções,
emitido nos termos da legislação de regência, não trazem informação fundamental que é o
período a que se referem – aparentemente 2004, 2005 e 2006, conforme excertos a seguir
colacionados:
No que se refere à dedução das antecipações efetuadas a título de retenções, a
Impugnante se refere à existência de créditos de IRPJ/CSLL a recuperar relativos
aos anos-calendário 2004, 2005 e 2006.
Entretanto, se porventura existentes, esses créditos não podem ser
simplesmente deduzidos do IRPJ/CSLL devidos, como foram, no curso do
período de apuração, para fins de determinação do saldo a pagar.
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.934 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722815/2011-71
9
Nesse aspecto, importante distinguir as hipóteses de dedução e de compensação
de tributos.
Nos termos do art. 2o, § 4o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
somente se admitem como deduções do IRPJ/CSLL devidos as antecipações
efetuadas a título de retenções e recolhimentos de estimativas mensais, verbis:
Art. 2o Omissis
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Por sua vez, os créditos de saldos negativos de período anteriores devem ser
utilizados na compensação do saldo a pagar de IRPJ/CSLL, apurado após a
dedução das antecipações já acima referidas, compensação a ser formalizada,
nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, verbis:
[...]
De outro lado, não tem sustentação, também, a alegação de que a obrigação
tributária não poderia ser constituída pelo fato de o crédito ser anterior ao débito.
Na verdade, desde que legalmente autorizada, a compensação sempre dependeu
de iniciativa da parte interessada, ainda que pudesse ser formalizada
independentemente de qualquer procedimento fiscal. Ou seja, o fato de existir
crédito não obsta a constituição de débito fiscal, se a titular do crédito não adotou
as providências cabíveis para formalização do encontro de contas, nos termos da
legislação em vigor.
[...]
Saliente-se que as normas jurídicas que regulam as retenções de imposto de
renda se aplicam também às retenções de CSLL.
[...]
Quanto à documentação juntada às fls. 3269/3279, além de não se constituírem
em informes de rendimentos e retenções, emitido nos termos da legislação de
regência, mas apenas demonstrativos de rendimentos financeiros, não trazem
informação fundamental que é o período a que se referem – aparentemente
2004, 2005 e 2006.
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.934 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722815/2011-71
10
Constata-se que a DRJ explicitou as razões pelas quais não foram considerados os
créditos alegados pela empresa contribuinte, relativos aos anos calendário 2004, 2005 e 2006.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade da decisão proferida.

Mérito
Conforme Relatado, o lançamento foi realizado em face da falta ou insuficiência de
declaração em DCTF de valores de IRPJ e CSLL apurados nas DIPJ 2008, 2009 e 2010, anos-
calendário 2007, 2008 e 2009, devido à utilização de retenções de imposto e CSLL não confirmadas
na base de dados da RFB.
Dessa forma, a Fiscalização apurou saldos de IRPJ e CSLL a pagar, em face da glosa
das retenções não regularmente comprovadas.
A DRJ acatou a arguição de que a diferença não escriturada no Livro Fiscal de
Serviços Prestados deveria ser tributada, respectivamente, no percentual de 8% e 12%, para
determinação das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL devidos.
Quanto às retenções de IRPJ e CSLL, efetuadas no curso dos anos-calendário 2007,
2008 e 2009, procedeu ao aproveitamento na dedução do IRPJ/CSLL conforme quadro de fls.
3575/3576.
Pois bem.
A Recorrente traz, em sua peça recursal, demonstrativos oriundos da Contabilidade
com base no Lucro Real nos anos de 2004/2006, que teriam gerado o Saldo a Recuperar de
Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 896.135,33 e Contribuição Social a Recuperar de R$
894.060,83.
Afirma que optou pela compensação com base no artigo 66 da Lei 8.383/91, por sua
conta e risco, e em face desta opção, a contribuinte entregou da DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
dos anos de 2008/2007, 2009/2008, 2010/2009, informando possuir créditos oriundos de
rendimentos retidos na fonte. Sendo assim, não haveria óbice para a verificação do encontro de
contas, mormente porque houve a entrega da declaração de rendimentos informando os valores
retidos.
Aduz que o Fisco, em não concordando com a compensação declarada, deveria,
obrigatoriamente, proferir decisão, de forma fundamentada, e notificar o contribuinte, inclusive
para que pudesse exercer o direito de defesa. Entretanto, isso não ocorreu, visto que apenas
recebeu os Autos de Infração com os saldos devedores obtidos a partir das informações prestadas,
o que tornaria indevida a exigência fiscal.
Afirma que “a controvérsia dos autos cinge-se em saber se poderia a contribuinte
optar pela compensação na forma prevista na Lei no 10.637/2002”.
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.934 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722815/2011-71
11
O primeiro ponto a ser esclarecido é a natureza originária do presente processo
administrativo. Conforme visto, após ampla auditoria fiscal para a verificação do cumprimento da
obrigação tributária, foi perfectibilizado lançamento para a constituição do crédito tributário de
IRPJ e CSLL, através da lavratura de Auto de Infração. Portanto, o presente processo trata de
lançamento tributário e não da análise de direito creditório do contribuinte.
Quanto à compensação, insiste a Recorrente ter ocorrido e informada através das
DIPJ entregues com o montante dos créditos das retenções na fonte, entretanto, cabe de já
destacar que nos termos do Tema Repetitivo 345 do STJ, a lei que regula a compensação tributária
é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos crédito e débito da Fazenda Pública e
do contribuinte.
Nesse contexto, a partir de 01/10/2002, data da entrada em vigor do artigo 49 da
Medida Provisória n° 66, de 30/08/2002, convertida na Lei n° 10.6372002 – que alterou os
procedimentos de compensação a ser realizado pelo contribuinte – a compensação somente pode
ser efetivada por meio de declaração, nos termos das regras inseridas no artigo 74 da Lei n°
9.430/96. Vejamos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação
dada pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.934 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722815/2011-71
12
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Conforme se destaca das normas introduzidas pelas Lei no 10.637/2002 e Medida
Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.833/2003, a partir de 1o de outubro de 2002 os
procedimentos de compensação tributária perante a Receita Federal devem seguir as regras
introduzidas no artigo 74 da Lei 9.430/1996, especialmente a prevista em seu § 1o, segundo o
qual, a compensação “deverá ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração
na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados”.
Desta forma, antes da vigência da norma que exige a transmissão do pedido de
compensação eletrônico, era possível que o contribuinte procedesse à auto compensação na
contabilidade, devidamente informada em DCTF. No entanto, levando em conta que o direito
creditório pleiteado relativo aos valores de CSLL e IRPJ, referem-se aos anos calendário de 2004,
2005, 2006, além dos valores retidos nos anos 2007, 2008 e 2009, e segundo o Recorrente foi
compensado com a apresentação das DIPJ, nenhum outro documento supriria a falta da entrega
da declaração de compensação (DCOMP), muito menos apenas o registro em DIPJ, tal como fez a
empresa.
Nesse contexto, na hipótese de não apresentação a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) englobando o valor integral do suposto crédito e do débito a ser compensado, não
há que se falar em compensação realizada, até porque, a contribuinte tem direito subjetivo à
compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito por meio de documentos
hábeis e idôneos pelos meios e procedimentos adequados e respaldados na legislação de
regência.
Na verdade, a empresa apenas alegou a compensação para justificar o não
adimplemento dos tributos devidos, no entanto, não existe declaração de compensação realizada
consoante os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam, o art. 170 do Código
Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430/96, que deixam clara a necessidade da existência de
direto creditório líquido e certo objeto da compensação realizada dentro de um procedimento
estabelecido.
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.934 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722815/2011-71
13
Importante ainda destacar que, conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ
(Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) tem caráter meramente
informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O
reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea,
conforme prevê a legislação de regência.
Nesse contexto e, conforme já ressaltado, o presente processo administrativo não
trata de análise de direito creditório que, nos termos da lei, haveria de ser procedido por via
própria, a fim de atestar a liquidez e certeza de eventual crédito a ser compensado. Entretanto é
bom lembrar que a decisão de piso procedeu toda uma análise das retenções efetuadas e o
aproveitamento na dedução do IRPJ/CSLL devidos.
Com relação à alegação da Recorrente de que o lançamento está baseado apenas
nos valores glosados, sem levar em consideração as retenções nos exercícios anteriores de
2004/2006, consoante reiteradamente ressaltado, inexiste compensação a ser considerada,
portanto, não há respaldo jurídico para a confirmação dos valores indicados como créditos
compensados.
A análise pleiteada pela empresa contribuinte não é cabível no presente processo
de exigência de IRPJ e CSLL em face de valores devidos. Não há como se justificar o pagamento dos
tributos por uma compensação apenas afirmada pelo contribuinte, mas sem qualquer iniciativa
por parte da empresa, sem a formalização do encontro de contas e sem averiguação de créditos, a
partir dos meios e procedimentos próprios, legalmente estabelecidos, para que se cumpra o
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 3778
DF CARF MF
Original